Tribunal: TJMT
Processo: 1011150-59.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:
1011150-59.2017.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Inquérito / Processo / Recurso Administrativo, Reintegração]

Relator:
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:
[DES
. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES
A
. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. MARCIO VIDAL, DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES
A
. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DURVAL BORGES CASSIMIRO - CPF: 490.888.909-00 (APELANTE), BELMIRO GONCALVES DE CASTRO - CPF: 424.808.509-78 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Mari Aparecida F. Fago, Des. Luiz Carlos da Costa.)

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REINTEGRAÇÃO DE CARGO E PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS – AGENTE PENITENCIÁRIO – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – PENA DE DEMISSÃO – PROCESSO CRIMINAL INSTAURADO – ABSOLVIÇÃO – ACP – IMPROCÊNCIA – BUSCA DA VERDADE REAL – DESPROPORCIONALIDADE DA PENA – ANULAÇÃO DECISÃO ADMINISTRATIVA – REINTEGRAÇÃO DO SERVIDOR AO CARGO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

Em que pese, não se verifique qualquer ilegalidade no procedimento instaurado, que analisou de modo pormenorizado os elementos probatórios apresentados, a incluir as peças defensivas do apelante, estando satisfeitos os princípios do contraditório e da ampla defesa, e ainda, conforme aduzido anteriormente, por mais que tenha restado claro que o apelante faltou com o seu dever de exercer com zelo e dedicação as atribuições do seu então cargo, procedendo de forma desidiosa, tal ato por si só não tem o condão de justificar a pena capital de demissão, como aplicado no caso.

No entanto, tendo em vista a absolvição na ação penal e o julgamento improcedente da ação civil pública, nas quais foram utilizadas as mesmas provas relacionadas no processo administrativo, do qual resultou a demissão do servidor, e por isso mister se faz anular a decisão administrativa, excluindo-se as imputações já objeto de absolvição pelo judiciário.

Logo, a sentença deve ser retificada e os pedidos iniciais julgados procedentes, para que seja anulado o processo administrativo, já que absolvido no que tange as acusações de corrupção e improbidade administrativa, assim como seja esse reintegrado ao cargo e tenha seus vencimentos reestabelecidos.

De modo que, também sejam pagos os vencimentos do apelante pelo tempo em que ficou suspenso, com todos os reflexos atinente a sua remuneração, desde sua demissão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por DURVAL BORGES CASSIMIRO, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c reintegração de cargo n. 1011150-59.2017.8.11.0041, ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou improcedente o pedido vindicado na inicial e, por conseguinte, declarou extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o apelante, ex-agente penitenciário, sustenta que a pena de demissão imposta em procedimento administrativo disciplinar, pautada em suposto crime cometido, não merece prosperar visto que “o processo foi claramente intencionado e levado a cabo para a demissão do APELANTE, conforme consta daquele processo pode se verificar que nenhuma prova foi efetivamente produzida do processo que pudesse levar a sua demissão”.

Alega que o processo penal foi por sua Absolvição por falta de provas, porém é de se considerar que houve os fatos, mas o APELANTE não teve culpa nenhuma pelo ocorrido, e por isso, nem no processo criminal e nem na ACP o apelante teria sido condenado.

Aduz o apelante que, ante a ABSOLUTA falta de provas quanto ao fato a ele imputado, deve ser declarada a nulidade do processo administrativo e a do ato de demissão.

Requereu o prequestionamento dos art. 5o, incisos LVII, XXXV da Constituição Federal, artigo 2o, caput, da Lei no 9.784/99, ainda
prequestiona
a jurisprudência dos acórdãos citados no presente recurso quais sejam: DO TJSP (Apelação n° (.275.247/2 – São Paulo - 5a Câmara - Rei. Desembargador MAPJANO SIQUEIRA - 12/12/2001 - M. V.
TACrim
, RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 14.405 – PE (2002/0013169-8), STJ MS 12317/DF, DO STJ MS 12429/DF, DO STJ MS 12957/DF; STJ, RHC 33.827/
RJ,,
DO STJ HC 265.284/SP, STJ
AgRg
nos
EDcl
no HABEAS CORPUS No 601533 – SP; DO STJ HC n. 289.123/SP; DO STJ RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 14.405 – PE, MS 18.023/DF.

Pleiteia, assim, o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a r. sentença recorrida, nos termos das suas razões recursais.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso pelo desprovimento do recurso (id. 141807266).

A Procuradoria de Justiça manifestou desinteresse na intervenção (id. 148346694).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
BELMIRO GONCALVES DE CASTRO, OAB/RO No 2193-A.

V O T
O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Extrai-se que na origem trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Processo Disciplinar Administrativo, Nulidade do ato de Demissão com Condenação em Reintegração de Cargo e Pagamento de vencimentos atrasados c/c pedido de Tutela Antecipada proposta por Durval Borges Cassimiro contra o Estado de Mato Grosso.

A parte autora requer que seja declarado nulo o Processo Administrativo 5051/2008 e seja determinada, de forma definitiva, a sua readmissão na mesma função com o referido enquadramento como se estivesse na ativa, com os mesmos vencimentos dos servidores ativos e com as mesmas progressões devidas no período.

Narra que, foi aprovado em concurso público e tomou posse no cargo de Agente Penitenciário no ano de 2003, lotado no Município de Sinop e posteriormente transferido para Alta Floresta e Cuiabá, e que, no ano de 2007, foi submetido a processo demissionário, tendo em vista que no dia 04 de dezembro de 2006, houve a fuga de 11 detentos na cadeia pública da cidade de Alta Floresta – MT, por volta das 03h00min.

Aduz a ilegalidade, abusividade e inutilidade das provas utilizadas no que tange o processo administrativo, e busca tornar nulo sob todos os aspectos da decisão que culminou em sua demissão.

A sentença julgou improcedente o pedido vindicado na inicial e, por conseguinte, declarou extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Procedidas às diligências para apuração no âmbito administrativo, o Relatório da comissão permanente de processo administrativo disciplinar teceu
a
seguinte conclusão:

“(...) Diante do que foi debatido, ficou claro para a comissão processante que o acusado transgrediu os deveres do servidor público estampados nos incisos I, II, III e IX do art.143, bem como incidiu nas proibições elencadas nos incisos IX, XII e XV do art. 144, todos da Lei Complementar no 04/90, pois vejamos:

Art. 143 São deveres do funcionário:

I - exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo;

II - ser leal às instituições a que servir;

III - observar as normas legais e regulamentares;

(...)

IX - manter conduta compatível com a moralidade administrativa;

Art. 144 Ao servidor público é proibido:

(...)

IX - valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública;

(...)

XII - receber propina, comissão, presente ou vantagens de qualquer espécie, em razão de suas atribuições;

(...)

XV -
proceder
de forma desidiosa;

Dessa forma as condutas descritas e debatidas nos autos culminam nos enquadramentos insertos da Lei Complementar no 04/90 (Estatuto do Servidor Público Civil do Estado de Mato Grosso), na forma abaixo:

Art. 159 A demissão será aplicada nos seguintes casos:

I -
crime
contra a administração pública;

(...)

IV -
improbidade
administrativa;

(...)

XI - corrupção;

(...)

XIII - transgressão do Artigo 144, X a XVII.

Quaisquer dessas tipificações que ficaram devidamente comprovadas e subsumidas as condutas do acusado redundam em demissão do cargo."

DO PARECER

"Diante de todas as provas debatidas nos autos, bem como da
analise
criteriosa dos argumentos apresentados pela defesa, a comissão entende que devem ser tomadas as seguintes medidas:

Seja
demitido
do cargo de agente prisional o senhor
DURVAL BORGES CASSIMIRO
... (...)”

A Procuradoria do Estado ratificou a recomendação da pena de demissão ao acusado, ante a regularidade formal e o conjunto probatório em apreço (id. 141807177 fls. 15/21).

O
Secretario
de Estado de Justiça e Segurança Pública homologou todas as fases do processo disciplinar (id. 141807178 – fls. 4).

Logo após, o Governador do Estado, Blairo Borges Maggi demitiu o servidor público (id. 141807178 fls. 6/12).

Na espécie, vislumbra-se que o procedimento administrativo se embasou no art. 143 e 144 da Lei Complementar Estadual n. 04/90 (Estatuto do Servidor Público Estadual).

Conforme se depreende, inexiste óbice à instauração do procedimento administrativo disciplinar a ausência de condenação na esfera criminal, bastando para tanto a suposta ciência de irregularidade no serviço público.

Em consulta ao sistema
PJe
(N.U 0001587-15.2007.811.0007) acórdão juntado nos autos pelo próprio apelante,
tem-se que os pedidos da ACP foram julgados improcedentes considerando as Leis 14.230/2021 à Lei n. 8.429/92 no sentido de aferir a existência do elemento subjetivo de dolo, necessário à caracterização do ato de improbidade administrativa
e, por entender que não houve a demonstração do referido elemento subjetivo no presente caso.

Colhe-se trecho do voto que teve como relatora a Desa. Helena Maria Bezerra Ramos:

“[...] a conduta do Réu, no exercício de suas funções, possivelmente não era das mais ilibadas, na medida em que, conforme suas próprias declarações prestadas em Juízo (ID n. 7474178 - Pág. 4), no dia dos fatos, em que estava de plantão como Agente Penitenciário, juntamente com José
Galter
, teria combinado com este a divisão de vigia da noite, no sentido de que das 00:00h até as 03:00h tal função incumbiria ao Réu Durval e das 03:00h às 06:00h à José
Galter
, sendo que, durante o seu período de vigilância teria ocorrido a fuga dos detentos, enquanto estaria deitado na rede para assistir televisão, não sabendo dizer se chegou a cochilar;
todavia, não se observa a presença do elemento subjetivo necessário, ainda que genérico, para a caracterização do ato de improbidade administrativa. [...]”

Resta claro que o apelante faltou com o seu dever de exercer com zelo e dedicação as atribuições do seu então cargo, procedendo de forma desidiosa.

Por sua vez,
na ação penal, o apelante também foi absolvido das acusações com esteio no artigo 386, inciso VII, do CPP, qual seja, “por não existir prova suficiente para a condenação”,
e ainda, no que tange ao delito tipificado no art. 14 da Lei no 10.826/2003 a aplicação do inciso III do art. 386 do CPP.

Em que pese, não se verifique qualquer ilegalidade no procedimento instaurado, que analisou de modo pormenorizado os elementos probatórios apresentados, a incluir as peças defensivas do apelante, estando satisfeitos os princípios do contraditório e da ampla defesa, e ainda, conforme aduzido anteriormente, por mais que tenha restado claro que o apelante faltou com o seu dever de exercer com zelo e dedicação as atribuições do seu então cargo, procedendo de forma desidiosa, tal ato por si só não tem o condão de justificar a pena capital de demissão, como aplicado no caso.

Quando da conduta desidiosa do servidor deve haver repetição para a aplicação da pena de demissão, e não foi o que aconteceu no presente caso, em que até mesmo no processo administrativo
o diretor da cadeia Pública onde ocorreram os fatos, o mesmo afirmou que o servidor era eficiente na sua função.

Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA No 20.940 - DF (2014/0084978-4)
RELATOR :
MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO
IMPETRANTE :
LUCIANO REGAZZI GERK
ADVOGADO :
ULYSSES MONTEIRO FERREIRA E OUTRO (S)
IMPETRADO :
MINISTRO DE ESTADO CHEFE DA CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO DECISÃO MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SERVIDOR DO DNIT. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PAD. NECESSIDADE DA ANÁLISE APROFUNDADA DOS FATOS E CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA NÃO EVIDENCIADOS DE PLANO. NATUREZA SATISFATIVA DA TUTELA DE URGÊNCIA POSTULADA. PEDIDO LIMINAR DENEGADO. 1. Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por LUCIANO REGAZZI GERK, contra decisão do Excelentíssimo Senhor MINISTRO DE ESTADO CHEFE DA CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO, consubstanciado nos termos da Portaria 2.433/2013 que impôs a pena de demissão ao Impetrante, em razão de suposta desídia no acompanhamento de projetos que resultaram em prejuízo do erário público. 2. O impetrante aponta a violação de seu direito líquido e certo, sustentando manifesta ilegalidade da pena de demissão, eis que manifesta afronta ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. Sustenta que o fumus boni iuris e o periculum in mora incidem na verossimilhança das alegações apostas, e na absoluta desproporção da pena imposta. Requer, liminarmente, a reintegração no cargo. 4. É o relatório. Decido. 5. A concessão da tutela de eficácia imediata em Mandado de Segurança requer a presença concomitante de dois pressupostos autorizadores: (a) a relevância dos argumentos da impetração e (b) que do ato impugnado possa resultar a ineficácia da ordem judicial, caso concedida no final. 6. Em uma análise perfunctória, não se vislumbra a presença dos requisitos que autorizam o deferimento de liminar. Ausente, com efeito, o pressuposto do fumus boni iuris, que depende da análise aprofundada dos fatos e circunstâncias da causa, tarefa
esta
insuscetível de ser feita em sede
prelibatória
. Somente nos casos de flagrante ilegalidade que demande intervenção imediata do Poder Judiciário é que pode ser deferida a medida, o que não se aplica à hipótese vertente. 7. Ademais, não se constata, de plano, a ocorrência das nulidades apontadas que pudesse
supedanear
a concessão de medida emergencial, além de que a conduta apurada constitui, em princípio, ilícito administrativo compatível com a sanção imposta. 8. Verifica-se, ainda, que o pedido liminar
confunde-se
com o próprio mérito da impetração, demonstrando a natureza satisfativa do pleito, cuja análise pormenorizada compete ao Colegiado no momento oportuno. 9. Vale ressaltar, por fim, que o indeferimento da liminar não resultará na ineficácia de eventual concessão da segurança, sendo adequado, portanto, que se colham informações mais detalhadas a fim de possibilitar a correta e imperiosa elucidação da controvérsia. 10. Diante do exposto, indefere-se, por agora, sem qualquer antecipação quanto ao mérito da causa, o pedido de liminar. 11. Notifique-se a Autoridade apontada como coatora, para que preste as informações no prazo legal. Dê-se ciência do feito à Advocacia-Geral da União, para os fins do art. 7o., II da Lei 12.016/09. Após, abra-se vista ao Ministério Público Federal, para o parecer de estilo, nos termos do art. 12 da Lei 12.016/09. 12. Publique-se. Intimações necessárias. Brasília (DF), 15 de abril de 2014. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO MINISTRO RELATOR

(STJ - MS: 20940 DF 2014/0084978-4, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Publicação: DJ 29/04/2014)

E ainda:

ADMINSITRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. DEMISSÃO SERVIDOR PÚBLICO. DESTRUIÇÃO DE APARELHO DE CONTROLE DE PONTO ELETRÔNICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PUNIÇÃO DESPROPORCIONAL. INDENIZAÇÃO MORAL. RESSARCIMENTO. IMPROCEDÊNCIA. 1. Cumpre asseverar que a responsabilidade do servidor pela avaria do aparelho de identificação e controle de frequência estar comprovado pelas fotos e boletim de ocorrência juntado aos autos. 2. O Apelante alega existir justificativa para sua ausência nas audiências do procedimento administrativo. Mas, em verdade, não foram juntados os atestados médicos que comprovariam que estaria doente nas respectivas datas e as certidões apontadas pelo Apelante apenas informam que o servidor telefonou para o órgão e alegou estar doente na ocasião. Não há qualquer prova nos autos de que as referidas moléstias realmente ocorreram e que o servidor se encontrava de fato de licença médica. A palavra do servidor, isoladamente, diante da própria natureza do processo disciplinar, é insuficiente para isentar o mesmo das consequências de sua ausência nas audiências realizadas para que pudesse apresentar sua defesa. Portanto, não existe nulidade no procedimento administrativo adotados pela Administração. 3. Contudo, apesar da gravidade da falta cometida pelo servidor, que destruiu parte de um equipamento para controle e fiscalização de presença da unidade, assiste razão ao Apelante quanto ao enquadramento e ausência de proporcionalidade na punição aplicada pela Administração. 4. Não é difícil inferir que uma simples manutenção do equipamento já o colocaria em pleno funcionamento novamente. Ademais, houve falha da administração ao escolher um corredor ermo para colocar o aparelho, ao invés de um local com presença constante de vários servidores e cidadãos, onde poderia ser mais bem fiscalizado, podendo-se até suspeitar da intenção da administração de se preparar um flagrante, como ocorreu no caso. Dessa forma, até pelo pequeno valor do prejuízo causado, tenho que a conduta se enquadra mais na lesão ao princípio da moralidade administrativa do que em ato de improbidade administrativa, devendo-se evitar o excesso de punição, sob pena de ferir as determinações do art. 196 da Lei Complementar Distrital no. 840/11. 5. O servidor Apelante, com mais de uma década de dedicação ao serviço público, não possui em suas anotações funcionais qualquer outra infração disciplinar, à exceção da que se discute nesses autos. O desrespeito à moralidade administrativa configura infração MÉDIA DO GRUPO I, nos termos do art. 191, inciso IV, da Lei Complementar Distrital no 840/11, devendo ser aplicada, no máximo, a pena de suspensão prevista no artigo 200 da referida lei. 6. Por evidente, não há que se falar em indenização moral contra o ato da administração que apenas deu cumprimento aos dispositivos legais e procurou punir o servidor que agiu em total desacordo com a lei. Não podendo o simples enquadramento legal da punição dar ensejo ao inusitado pedido. De igual forma, pelas mesmas razões, não deve prosperar o pedido de ressarcimento de sua remuneração de demais vantagens que deixou de receber durante o pedido de afastamento, sob pena de enriquecimento sem justo motivo do servidor às custas da Administração, o que se tornaria um incentivo à sua conduta imoral. A sentença foi reformada para determinar a reintegração do servidor. 7. Recurso parcialmente provido. Unânime.

(TJ-DF 07036875420198070018 DF 0703687-54.2019.8.07.0018, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Data de Julgamento: 04/12/2019, 7a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
PJe
: 05/12/
2019 .
Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, apesar da independência dos campos jurídicos, quando se trata de autoria ou materialidade, a decisão penal deve ser observada pelos outros juízos, e, portanto, a decisão na esfera criminal somente gera influência na jurisdição cível, impedindo a rediscussão do tema, quando tratar de aspectos comuns às duas jurisdições, ou seja, quando tratar da materialidade do fato ou da autoria.

Entretanto, no processo administrativo sancionatório, a exemplo do processo penal, mister se faz a satisfação da exigência da verdade real e não meramente presumida como sói ocorrer no processo civil. Em assim sendo, no caso é necessário que o órgão acusador, apresente as provas suficientes, e qualquer condenação deve ser fundamentada em tais provas e não em presunções.

O ato administrativo de demissão teve como fundamento a prática de corrupção e improbidade administrativa pelo autor, conforme visto acima.

Tendo em vista a absolvição na ação penal e na ação civil pública de improbidade administrativa, nas quais foram utilizadas as mesmas provas relacionadas no processo administrativo, do qual resultou a demissão do servidor, pode ser considerada na ação administrativa apenas a caracterização da desídia do mesmo, nos termos do inciso XV do art. 144, da Lei Complementar no 04/90, e por isso mister se faz anular a decisão administrativa, para que outra seja proferida, excluindo-se as imputações já objeto de absolvição pelo judiciário, limitando-se ao remanescente.

Logo, a sentença deve ser retificada e os pedidos iniciais julgados parcialmente procedentes, para que seja revisto o processo administrativo e realizada a adequação da penalidade aplicada ao servidor, considerando apenas a desídia deste, já que absolvido no que tange as acusações de corrupção e improbidade administrativa, assim como seja esse reintegrado ao cargo e tenha seus vencimentos reestabelecidos, até que outra decisão seja proferida administrativamente

De modo que, posteriormente, caso cabível, poderá ser pleiteada indenização salarial pelo tempo em que ficou suspenso, a depender da decisão administrativa a ser proferida.

No mesmo sentido:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO. PRETENSÃO RELATIVA ÀS VANTAGENS DO PERÍODO DE AFASTAMENTO. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. ART. 1o DO DECRETO N. 20.910/1932. AGRAVO IMPROVIDO. 1.A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, na reintegração de servidor público, são devidas todas as vantagens que lhe seriam pagas no período de afastamento. Precedentes. 2. Portanto, o ato de reintegração deveria vir acompanhado do pagamento das parcelas pretéritas ou, ao menos, do reconhecimento do direito. Como isso não ocorreu, surgiu para o servidor, nesse momento, a pretensão de pleitear o pagamento das vantagens que lhe seriam devidas no período de indevido afastamento. 3. A prescrição, nesse caso, é do próprio fundo do direito, pois o que está sendo questionado é o próprio ato de reintegração, que não assegurou o direito ao recebimento das verbas salariais no período de afastamento. 4. Nesse sentido, o termo inicial da prescrição para a cobrança das parcelas pretéritas foi a publicação do ato de reintegração, em 16/10/2006. Como a ação foi ajuizada em 14/10/2011, dentro do lustro prescricional, previsto no art. 1o do Decreto n. 20.910/1932, não houve prescrição da pretensão veiculada na presente ação judicial. 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1651735 MS 2020/0014260-5, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 08/02/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/02/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, retificando a sentença apelada para julgar parcialmente procedente os pedidos iniciais, anulando a decisão administrativa, para que outra seja proferida, excluindo-se as imputações já objeto de absolvição judiciária, limitando-se ao remanescente, e o servidor seja reintegrado ao seu cargo até que seja dada outra decisão.

Por último, em razão do parcial provimento do recurso de apelação, tendo havido sucumbência recíproca, mantenho a fixação dos honorários sucumbenciais conforme consignado na sentença, todavia, em 50% para parte apelante e 50% para o apelado.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (1a VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA
(2o VOGAL):

De início, imagino que ele tenha deitado em uma rede cuiabana, confortável. Ocorre que ele foi submetido a um processo de índole criminal e administrativo, a pretensão em posição de sanção por ato de improbidade administrativa obviamente teria ocorrido antes da atual reforma e no processo criminal por ausência de provas e no processo administrativo, improbidade administrativa.

Não há pretensão a imposição de sanção por ato de improbidade administrativa, antes da reforma da lei bastaria que fosse culposo e hoje afastou muito mais, mas anteriormente ele tinha caráter penal, eu sempre afirmei, mas sem afastar o caráter administrativo, porque o que viola o dever, vamos supor, de lealdade, vários deveres são impostos ao servidor público.

Obviamente que, bem poderia o servidor ser punido nos autos da ação por ato de improbidade administrativa, por exemplo, por ausência de lealdade. As instituições quem servia, ao esticar uma rede cuiabana e não cuidar daquela função que era de cuidar dos presos.

Uma das maiores conquistas da humanidade é o devido processo legal. O que eu penso, ninguém está interessado em saber, isso é um erro, o que o magistrado pensa não interessa a ninguém, o que está provado, o que diz a lei, isso interessa.

O órgão administrativo, seja na ação de improbidade ou órgão de aplicação de penalidade penal, já tiveram duas oportunidades e no meu juízo, basta.

Na pretensão a imposição de sanção por ato de improbidade, o leque era amplo.

Os escritores russos, não lembro e não citarei porque não
lembro, não
posso afirmar que seja Liev Tolstói, diz assim: “
a verdade nem sempre é verossímil”
.

E Santo Agostino repete isso, às vezes, a verdade não é verossímil, portanto, diante de dois processos, um terceiro anular para fazer um terceiro, acredito que o Estado já teve oportunidade, agora é hora de deixar tranquilo o servidor, o que teria que ser feito está feito, o que não foi feito, não se faz mais e agora é tarde.

Com a devida vênia ao relator, dou provimento ao recurso de Durval Borges, para mantê-lo no cargo público, afastando o processo disciplinar que o afastou em caráter definitivo e, em consequência, o reintegro ao cargo com todas as vantagens decorrentes do seu exercício. Afasto a decisão administrativa e o servidor é reintegrado ao cargo com todas as vantagens.

Tiveram oportunidade, se não cumpriram com o seu dever, a culpa não é dele, porque o que ele deveria fazer era se defender, certo ou errado é um instinto do ser humano de se defender.

Tiveram duas oportunidades, agora em
uma terceira
análise, é um pouco demais. Todo mundo tem que ter um limite para ser ojerizado na vida, porque vai voltar e ele será submetido praticamente a um terceiro processo administrativo.

Julga, mas qual desses três estava certo?

Quando não tenho prova, o que penso é indiferente, ninguém está preocupado com
que penso
, a garantia do cidadão é o devido processo legal.

É isso, por causa disso: “
você vai para rua, porque você fez isso, isso e isso e devidamente provado
”, pode ter feito, não tem prova, quem sabe.

A injustiça dói bastante, é melhor, muitas vezes, deixar passar, depois de tanto tempo, do que cometer uma injustiça, sabe-se lá.

Com a devida vênia,
dou
provimento
ao
recurso para reintegrá-lo ao cargo, nos termos que estava posto.

VOTO
(RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Após o brilhante voto proferido pelo Des. Luiz Carlos da Costa, pedi para revisitar os autos e fiz algumas alterações no voto já proferido, como passo a descrever.

Extrai-se que na origem trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Processo Disciplinar Administrativo, Nulidade do ato de Demissão com Condenação em Reintegração de Cargo e Pagamento de vencimentos atrasados c/c pedido de Tutela Antecipada proposta por Durval Borges Cassimiro contra o Estado de Mato Grosso.

A parte autora requer que seja declarado nulo o Processo Administrativo 5051/2008 e seja determinada, de forma definitiva, a sua readmissão na mesma função com o referido enquadramento como se estivesse na ativa, com os mesmos vencimentos dos servidores ativos e com as mesmas progressões devidas no período.

Narra que, foi aprovado em concurso público e tomou posse no cargo de Agente Penitenciário no ano de 2003, lotado no Município de Sinop e posteriormente transferido para Alta Floresta e Cuiabá, e que, no ano de 2007, foi submetido a processo demissionário, tendo em vista que no dia 04 de dezembro de 2006, houve a fuga de 11 detentos na cadeia pública da cidade de Alta Floresta – MT, por volta das 03h00min.

Aduz a ilegalidade, abusividade e inutilidade das provas utilizadas no que tange o processo administrativo, e busca tornar nulo sob todos os aspectos da decisão que culminou em sua demissão.

A sentença julgou improcedente o pedido vindicado na inicial e, por conseguinte, declarou extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Procedidas às diligências para apuração no âmbito administrativo, o Relatório da comissão permanente de processo administrativo disciplinar teceu
a
seguinte conclusão:

“(...) Diante do que foi debatido, ficou claro para a comissão processante que o acusado transgrediu os deveres do servidor público estampados nos incisos I, II, III e IX do art.143, bem como incidiu nas proibições elencadas nos incisos IX, XII e XV do art. 144, todos da Lei Complementar no 04/90, pois vejamos:

Art. 143 São deveres do funcionário:

I - exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo;

II - ser leal às instituições a que servir;

III - observar as normas legais e regulamentares;

(...)

IX - manter conduta compatível com a moralidade administrativa;

Art. 144 Ao servidor público é proibido:

(...)

IX - valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública;

(...)

XII - receber propina, comissão, presente ou vantagens de qualquer espécie, em razão de suas atribuições;

(...)

XV -
proceder
de forma desidiosa;

Dessa forma as condutas descritas e debatidas nos autos culminam nos enquadramentos insertos da Lei Complementar no 04/90 (Estatuto do Servidor Público Civil do Estado de Mato Grosso), na forma abaixo:

Art. 159 A demissão será aplicada nos seguintes casos:

I -
crime
contra a administração pública;

(...)

IV -
improbidade
administrativa;

(...)

XI - corrupção;

(...)

XIII - transgressão do Artigo 144, X a XVII.

Quaisquer dessas tipificações que ficaram devidamente comprovadas e subsumidas as condutas do acusado redundam em demissão do cargo.

DO PARECER

Diante de todas as provas debatidas nos autos, bem como da
analise
criteriosa dos argumentos apresentados pela defesa, a comissão entende que devem ser tomadas as seguintes medidas:

Seja
demitido
do cargo de agente prisional o senhor
DURVAL BORGES CASSIMIRO
... (...)”

A Procuradoria do Estado ratificou a recomendação da pena de demissão ao acusado, ante a regularidade formal e o conjunto probatório em apreço (id. 141807177 fls. 15/21).

O
Secretario
de Estado de Justiça e Segurança Pública homologou todas as fases do processo disciplinar (id. 141807178 – fls. 4).

Logo após, o Governador do Estado, Blairo Borges Maggi demitiu o servidor público (id. 141807178 fls. 6/12).

Na espécie, vislumbra-se que o procedimento administrativo se embasou no art. 143 e 144 da Lei Complementar Estadual n. 04/90 (Estatuto do Servidor Público Estadual).

Conforme se depreende, inexiste óbice à instauração do procedimento administrativo disciplinar a ausência de condenação na esfera criminal, bastando para tanto a suposta ciência de irregularidade no serviço público.

Em consulta ao sistema
PJe
(N.U 0001587-15.2007.811.0007) acórdão juntado nos autos pelo próprio apelante, tem-se que os pedidos da ACP foram julgados improcedentes considerando as Leis 14.230/2021 à Lei n. 8.429/92 no sentido de aferir a existência do elemento subjetivo de dolo, necessário à caracterização do ato de improbidade administrativa e, por entender que não houve a demonstração do referido elemento subjetivo no presente caso.

Colhe-se trecho do voto que teve como relatora a Desa. Helena Maria Bezerra Ramos:

“[...] a conduta do Réu, no exercício de suas funções, possivelmente não era das mais ilibadas, na medida em que, conforme suas próprias declarações prestadas em Juízo (ID n. 7474178 - Pág. 4), no dia dos fatos, em que estava de plantão como Agente Penitenciário, juntamente com José
Galter
, teria combinado com este a divisão de vigia da noite, no sentido de que das 00:00h até as 03:00h tal função incumbiria ao Réu Durval e das 03:00h às 06:00h à José
Galter
, sendo que, durante o seu período de vigilância teria ocorrido a fuga dos detentos, enquanto estaria deitado na rede para assistir televisão, não sabendo dizer se chegou a cochilar; todavia, não se observa a presença do elemento subjetivo necessário, ainda que genérico, para a caracterização do ato de improbidade administrativa. [...]”

Resta claro que o apelante faltou com o seu dever de exercer com zelo e dedicação as atribuições do seu então cargo, procedendo de forma desidiosa.

Por sua vez, na ação penal, o apelante também foi absolvido das acusações com esteio no artigo 386, inciso VII, do CPP, qual seja, “por não existir prova suficiente para a condenação”, e ainda, no que tange ao delito tipificado no art. 14 da Lei no 10.826/2003 a aplicação do inciso III do art. 386 do CPP.

Em que pese, não se verifique qualquer ilegalidade no procedimento instaurado, que analisou de modo pormenorizado os elementos probatórios apresentados, a incluir as peças defensivas do apelante, estando satisfeitos os princípios do contraditório e da ampla defesa, e ainda, conforme aduzido anteriormente, por mais que tenha restado claro que o apelante faltou com o seu dever de exercer com zelo e dedicação as atribuições do seu então cargo, procedendo de forma desidiosa, tal ato por si só não tem o condão de justificar a pena capital de demissão, como aplicado no caso.

Quando da conduta desidiosa do servidor deve haver repetição para a aplicação da pena de demissão, e não foi o que aconteceu no presente caso, em que até mesmo no processo administrativo o diretor da cadeia Pública onde ocorreram os fatos, o mesmo afirmou que o servidor era eficiente na sua função.

Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA No 20.940 - DF (2014/0084978-4)
RELATOR :
MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO
IMPETRANTE :
LUCIANO REGAZZI GERK
ADVOGADO :
ULYSSES MONTEIRO FERREIRA E OUTRO (S)
IMPETRADO :
MINISTRO DE ESTADO CHEFE DA CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO DECISÃO MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SERVIDOR DO DNIT. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PAD. NECESSIDADE DA ANÁLISE APROFUNDADA DOS FATOS E CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA NÃO EVIDENCIADOS DE PLANO. NATUREZA SATISFATIVA DA TUTELA DE URGÊNCIA POSTULADA. PEDIDO LIMINAR DENEGADO. 1. Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por LUCIANO REGAZZI GERK, contra decisão do Excelentíssimo Senhor MINISTRO DE ESTADO CHEFE DA CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO, consubstanciado nos termos da Portaria 2.433/2013 que impôs a pena de demissão ao Impetrante, em razão de suposta desídia no acompanhamento de projetos que resultaram em prejuízo do erário público. 2. O impetrante aponta a violação de seu direito líquido e certo, sustentando manifesta ilegalidade da pena de demissão, eis que manifesta afronta ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. Sustenta que o fumus boni iuris e o periculum in mora incidem na verossimilhança das alegações apostas, e na absoluta desproporção da pena imposta. Requer, liminarmente, a reintegração no cargo. 4. É o relatório. Decido. 5. A concessão da tutela de eficácia imediata em Mandado de Segurança requer a presença concomitante de dois pressupostos autorizadores: (a) a relevância dos argumentos da impetração e (b) que do ato impugnado possa resultar a ineficácia da ordem judicial, caso concedida no final. 6. Em uma análise perfunctória, não se vislumbra a presença dos requisitos que autorizam o deferimento de liminar. Ausente, com efeito, o pressuposto do fumus boni iuris, que depende da análise aprofundada dos fatos e circunstâncias da causa, tarefa
esta
insuscetível de ser feita em sede
prelibatória
. Somente nos casos de flagrante ilegalidade que demande intervenção imediata do Poder Judiciário é que pode ser deferida a medida, o que não se aplica à hipótese vertente. 7. Ademais, não se constata, de plano, a ocorrência das nulidades apontadas que pudesse
supedanear
a concessão de medida emergencial, além de que a conduta apurada constitui, em princípio, ilícito administrativo compatível com a sanção imposta. 8. Verifica-se, ainda, que o pedido liminar
confunde-se
com o próprio mérito da impetração, demonstrando a natureza satisfativa do pleito, cuja análise pormenorizada compete ao Colegiado no momento oportuno. 9. Vale ressaltar, por fim, que o indeferimento da liminar não resultará na ineficácia de eventual concessão da segurança, sendo adequado, portanto, que se colham informações mais detalhadas a fim de possibilitar a correta e imperiosa elucidação da controvérsia. 10. Diante do exposto, indefere-se, por agora, sem qualquer antecipação quanto ao mérito da causa, o pedido de liminar. 11. Notifique-se a Autoridade apontada como coatora, para que preste as informações no prazo legal. Dê-se ciência do feito à Advocacia-Geral da União, para os fins do art. 7o., II da Lei 12.016/09. Após, abra-se vista ao Ministério Público Federal, para o parecer de estilo, nos termos do art. 12 da Lei 12.016/09. 12. Publique-se. Intimações necessárias. Brasília (DF), 15 de abril de 2014. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO MINISTRO RELATOR

(STJ - MS: 20940 DF 2014/0084978-4, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Publicação: DJ 29/04/2014)

E ainda:

ADMINSITRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. DEMISSÃO SERVIDOR PÚBLICO. DESTRUIÇÃO DE APARELHO DE CONTROLE DE PONTO ELETRÔNICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PUNIÇÃO DESPROPORCIONAL. INDENIZAÇÃO MORAL. RESSARCIMENTO. IMPROCEDÊNCIA. 1. Cumpre asseverar que a responsabilidade do servidor pela avaria do aparelho de identificação e controle de frequência estar comprovado pelas fotos e boletim de ocorrência juntado aos autos. 2. O Apelante alega existir justificativa para sua ausência nas audiências do procedimento administrativo. Mas, em verdade, não foram juntados os atestados médicos que comprovariam que estaria doente nas respectivas datas e as certidões apontadas pelo Apelante apenas informam que o servidor telefonou para o órgão e alegou estar doente na ocasião. Não há qualquer prova nos autos de que as referidas moléstias realmente ocorreram e que o servidor se encontrava de fato de licença médica. A palavra do servidor, isoladamente, diante da própria natureza do processo disciplinar, é insuficiente para isentar o mesmo das consequências de sua ausência nas audiências realizadas para que pudesse apresentar sua defesa. Portanto, não existe nulidade no procedimento administrativo adotados pela Administração. 3. Contudo, apesar da gravidade da falta cometida pelo servidor, que destruiu parte de um equipamento para controle e fiscalização de presença da unidade, assiste razão ao Apelante quanto ao enquadramento e ausência de proporcionalidade na punição aplicada pela Administração. 4. Não é difícil inferir que uma simples manutenção do equipamento já o colocaria em pleno funcionamento novamente. Ademais, houve falha da administração ao escolher um corredor ermo para colocar o aparelho, ao invés de um local com presença constante de vários servidores e cidadãos, onde poderia ser mais bem fiscalizado, podendo-se até suspeitar da intenção da administração de se preparar um flagrante, como ocorreu no caso. Dessa forma, até pelo pequeno valor do prejuízo causado, tenho que a conduta se enquadra mais na lesão ao princípio da moralidade administrativa do que em ato de improbidade administrativa, devendo-se evitar o excesso de punição, sob pena de ferir as determinações do art. 196 da Lei Complementar Distrital no. 840/11. 5. O servidor Apelante, com mais de uma década de dedicação ao serviço público, não possui em suas anotações funcionais qualquer outra infração disciplinar, à exceção da que se discute nesses autos. O desrespeito à moralidade administrativa configura infração MÉDIA DO GRUPO I, nos termos do art. 191, inciso IV, da Lei Complementar Distrital no 840/11, devendo ser aplicada, no máximo, a pena de suspensão prevista no artigo 200 da referida lei. 6. Por evidente, não há que se falar em indenização moral contra o ato da administração que apenas deu cumprimento aos dispositivos legais e procurou punir o servidor que agiu em total desacordo com a lei. Não podendo o simples enquadramento legal da punição dar ensejo ao inusitado pedido. De igual forma, pelas mesmas razões, não deve prosperar o pedido de ressarcimento de sua remuneração de demais vantagens que deixou de receber durante o pedido de afastamento, sob pena de enriquecimento sem justo motivo do servidor às custas da Administração, o que se tornaria um incentivo à sua conduta imoral. A sentença foi reformada para determinar a reintegração do servidor. 7. Recurso parcialmente provido. Unânime.

(TJ-DF 07036875420198070018 DF 0703687-54.2019.8.07.0018, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Data de Julgamento: 04/12/2019, 7a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
PJe
: 05/12/
2019 .
Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, apesar da independência dos campos jurídicos, quando se trata de autoria ou materialidade, a decisão penal deve ser observada pelos outros juízos, e, portanto, a decisão na esfera criminal somente gera influência na jurisdição cível, impedindo a rediscussão do tema, quando tratar de aspectos comuns às duas jurisdições, ou seja, quando tratar da materialidade do fato ou da autoria.

Por isso que, no caso, é necessário espelhar a verdade existente e atual e não apenas aquela que passou, considerando assim como no ramo do direito penal, sempre que possível se buscar a verdade real, ou seja, não se satisfazer com a realidade formal dos fatos.

O ato administrativo de demissão teve como fundamento a prática de corrupção e improbidade administrativa pelo autor.

No entanto, tendo em vista a absolvição na ação penal e o julgamento improcedente da ação civil pública, nas quais foram utilizadas as mesmas provas relacionadas no processo administrativo, do qual resultou a demissão do servidor, e por isso mister se faz anular a decisão administrativa, excluindo-se as imputações já objeto de absolvição pelo judiciário.

Logo, revejo meu posicionamento, em consonância com o entendimento adotado pelo Desembargador Luiz Carlos da Costa, para julgar os pedidos iniciais
todos procedentes
, anulando o processo administrativo, já que absolvido no que tange as acusações de corrupção e improbidade administrativa, assim como seja esse reintegrado ao cargo e tenha seus vencimentos reestabelecidos.

De modo que, também sejam pagos os vencimentos do apelante pelo tempo em que ficou suspenso, com todos os reflexos atinente a sua remuneração, desde sua demissão.

No mesmo sentido:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO. PRETENSÃO RELATIVA ÀS VANTAGENS DO PERÍODO DE AFASTAMENTO. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. ART. 1o DO DECRETO N. 20.910/1932. AGRAVO IMPROVIDO. 1.A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, na reintegração de servidor público, são devidas todas as vantagens que lhe seriam pagas no período de afastamento. Precedentes. 2. Portanto, o ato de reintegração deveria vir acompanhado do pagamento das parcelas pretéritas ou, ao menos, do reconhecimento do direito. Como isso não ocorreu, surgiu para o servidor, nesse momento, a pretensão de pleitear o pagamento das vantagens que lhe seriam devidas no período de indevido afastamento. 3. A prescrição, nesse caso, é do próprio fundo do direito, pois o que está sendo questionado é o próprio ato de reintegração, que não assegurou o direito ao recebimento das verbas salariais no período de afastamento. 4. Nesse sentido, o termo inicial da prescrição para a cobrança das parcelas pretéritas foi a publicação do ato de reintegração, em 16/10/2006. Como a ação foi ajuizada em 14/10/2011, dentro do lustro prescricional, previsto no art. 1o do Decreto n. 20.910/1932, não houve prescrição da pretensão veiculada na presente ação judicial. 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1651735 MS 2020/0014260-5, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 08/02/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/02/2021)

Por fim, tratando-se de matéria de ordem pública, podendo ser revista em qualquer fase processual, com relação aos juros de mora e correção monetária, no caso em tela, há de se atentar a uma particularidade quanto aos consectários legais e se refere à inovação normativa implementada pela Emenda Constitucional n.o 113/2021, que institui, dentre outras previdências, um novo regime para a liquidação de precatórios da Fazenda Pública e ainda previu, em seu art. 3o, a SELIC como índice aplicável às condenações à Fazenda Pública. Confira-se:

“Art. 3o. Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.” (
g.n
.)

Da leitura desse novo regramento, conclui-se que este deverá incidir já no presente caso apreciado, isso porque, em se tratando de norma de eficácia plena, pede aplicação imediata, de efeito
ex
nunc, ou seja, a correção monetária e os juros de mora dos valores devidos in
casu
, a contar de 09/12/2021, deverão observar as diretrizes do texto constitucional, de modo que deverá ser adotado o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente, tanto para o fim de atualização monetária quanto para a compensação da mora, tal como dispõe o art. 3o da Emenda Constitucional n.o 113/2021.

Dessa feita, necessário se faz a adequação do “decisum” quanto à indexação dos juros de mora e correção monetária, no sentido de que: sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (Temas n° 810 do STF e n° 905 do STJ) e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n° 113/2021, aplica-se somente a taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora.

Nesta mesma linha de entendimento, é o seguinte julgado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 3o DA EC 113 /2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. INCIDÊNCIA A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA EMENDA. PARCELAS ANTERIORES SUBMETIDAS À NORMATIVA ANTIGA. ACOLHIMENTO.

A regra constante do art. 3o da Emenda Constitucional n.o 113/2021, segundo a qual o índice a ser aplicado nas condenações que envolvam a Fazenda Pública é o da Selic, só deve ser aplicada às parcelas vencidas a partir da data em que a EC entrou em vigor, isto é, de 09/12/2021 em diante.” (TJPB, Apelação Cível n.o 0860407-97.2016.8.15.2001, Órgão Julgador: 3a Câmara Cível, Relator: Des. Marcos William de Oliveira, data da juntada: 13/12/2022) (
g.n
.)

Ante o exposto, CONHEÇO e JULGO PELO PROVIMENTO do recurso, retificando a sentença apelada para julgar procedente os pedidos iniciais, anulando a decisão administrativa, excluindo-se as imputações objeto de absolvição judiciária, e o servidor seja reintegrado ao seu cargo com o pagamento das vantagens que lhe seriam pagas no período de afastamento, com os respectivos valores a serem apurados em liquidação de sentença.

No que tange aos consectários legais, deve ser aplicada a correção monetária e juros de mora sobre os valores referentes as condenações, nos termos dos temas 810 e 905, e a partir de 09.12.2021, data da publicação da Emenda Constitucional n.o 113/2021, seja aplicada somente a taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora.

Por último, em razão do provimento do recurso de apelação, inverto o ônus
da
sucumbência.

É como voto.

VOTO
(RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (1a VOGAL)
:

Acompanho o voto retificado do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023